Tribunal: STF
Processo: MS 26766
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que
   negou seguimento ao mandado de segurança e julgou prejudicado o
   pedido de medida liminar. 3. Alegação de que não houve perda do
   objeto. 4. Rediscussão dos argumentos aduzidos na inicial. 5.
   Perda superveniente do objeto. 6. Agravo Regimental a que se nega
   provimento.